Tribunal: TCU
Processo: 029.410/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio EP 0099/06, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 570136, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 3418/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio do Convênio EP 0099/06, registro Siafi 570136, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Mansidão/BA, e que tinha por objeto a execução de obras de melhorias sanitárias domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, II, III, "a", 23, II e III, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Ney Borges de Oliveira e Davi Frank Gomes Machado; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Ney Borges de Oliveira (CPF: XXX.275.275-XX), prefeito do Município de Mansidão/BA, no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do responsável Davi Frank Gomes Machado (CPF: XXX.220.665-XX), prefeito do Município de Mansidão/BA, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012; 9.4. aplicar a Davi Frank Gomes Machado (CPF: XXX.220.665-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar à Prefeitura do Município de Mansidão/BA que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua aos cofres da União o saldo disponível que consta na conta 16.379-1, agência 8164-7 ("BB CP Admin Supremo"), referente ao Convênio EP 0099/06, registro Siafi 570136, apresentando a esse Tribunal, no mesmo prazo, o respectivo comprovante da Guia de Recolhimento da União (GRU); 9.7. enviar cópia do acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.